Tribunal: TJSP
Processo: 2256354-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Tutela de urgência indeferida. Insurgência da parte autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Tutela de urgência indeferida. Insurgência da parte autora. Desacolhimento. Ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo desprovido.